Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACORDO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. RETORNO DA EXECUÇÃO AO VALOR ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA.
1 – É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi deduzida na instância de origem, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal.
2 – Diante da notícia de inadimplemento do acordo firmado pelas partes em juízo, não há que se falar, nos autos originários, em excesso de execução, haja vista que foi acordado entre as partes que, caso não houvesse o adimplemento das parcelas nos termos ajustados, o cumprimento de sentença retornaria para o seu valor original, devidamente atualizado e corrigido.
Agravo de Instrumento desprovido.